Tribunal: TJDFT
Processo: 0015554-68.2012.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A demanda, embora processada em Juízo diverso àquele em que foi inicialmente proposta, onde a denúncia foi efetivamente recebida, não reclama novo recebimento pelo Juízo declinado, notadamente quando não se vislumbrar qualquer prejuízo ao acusado.
2. Mantém-se a condenação se as provas carreadas aos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório do acusado nos tipos penais que lhe são imputados.
3. Apelação conhecida e desprovida.